Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727363-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EBERSON RIBEIRO LIMA APELADO: EBERSON RIBEIRO LIMA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa interpôs recurso de apelação e manifestou interesse em ofertar as razões no Tribunal. Assim, intime-se a Defesa do réu EBERSON RIBEIRO LIMA para que apresente as razões de apelação, no prazo legal. Após, à Promotoria de Justiça, para contrarrazões. Na sequência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2023 14:48:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator